Tribunal: TJSP
Processo: 0003301-24.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante que foram corroborados por fartos elementos de convicção – "Res furtiva" apreendida em poder dos acusados –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante que foram corroborados por fartos elementos de convicção – "Res furtiva" apreendida em poder dos acusados – Condenação bem decretada – Pretendido reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Momento consumativo do furto que se dá com a inversão da posse – Desnecessidade da posse mansa e tranquila – Precedentes do STJ e STF – Afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Impossibilidade – Qualificadora que decorre da prova oral coligida. Devidamente comprovado o conluio associativo entre os agentes para a subtração da 'res' – Aplicação do privilégio – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Dosimetria - Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos corretamente impostos – Recurso desprovido.